Tribunal: TJES
Processo: 5001656-30.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001656-30.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALESSANDRA EUGENIO BELCHIOR
RECORRIDO: SUIMARTIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE PRODUTO (LINGUIÇA) FABRICADO E COMERCIALIZADO PELAS REQUERIDAS. ALEGAÇÃO DE CORPO ESTRANHO NO PRODUTO CONSUMIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DE CUSTAS E HONORÁRIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°:
5001656-30.2023.8.08.0024

Recorrente: ALESSANDRA EUGENIO BELCHIOR

Recorridos: SUIMARTIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – ME e REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Inicialmente, defiro a gratuidade da justiça à recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

A sentença de improcedência deve ser mantida
por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Digo isso porque, de fato, em que pese se tratar de relação consumerista, com a possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), a parte recorrente
não se encontra isenta da comprovação do fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC). É o caso dos autos.

Com efeito, de acordo com as provas colacionadas em conjunto com a petição inicial, não há qualquer prova mínima de que o objeto que fora extraído da orofaringe da recorrente se encontrava dentro da linguiça comercializada e fabricada pelas recorridas.

Assim, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau em sua sentença,
“[...]Com relação ao corpo estranho presente na linguiça fabricada pela ré Serasa, a requerente juntou em sua Inicial foto do corpo estranho, sem, todavia, fazer prova de que o corpo estranho estava no pacote do alimento ou mesmo em seu interior. Ainda que o exame de endoscopia (em id n° 20916320) confirme a retirada de um provável palito de dente da osofaringe da autora, tal fato não seria suficiente para caracterizar o acidente de consumo, porquanto, repisa-se, ausente prova mínima de que o corpo estranho fotografado estava em um dos alimentos fabricados pela ré”
(id. 11642325, negritei).

Registre-se que a própria parte recorrente/autora, em sede de audiência de conciliação, pugnou pelo julgamento antecipado da lide, dispensando a realização de outras provas a fim de comprovar/corroborar as suas alegações.

Por tais motivos, não há nos autos prova mínima do fato constitutivo do direito da recorrente, pelo que não há que se falar em reforma da sentença
de 1º grau, que deve ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ALESSANDRA EUGENIO BELCHIOR
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença vergastada,
inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)